Tribunal: TJPA
Processo: 0803166-05.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803166-05.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, HOSPITAL SAO JOSE LIMITADA, ROBERTO DE ANDRADE SHINKAI

APELADO: JOSENI DA COSTA PIMENTEL, HOSPITAL SAO JOSE LIMITADA, MUNICIPIO DE CASTANHAL, ROBERTO DE ANDRADE SHINKAI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO REALIZADO PELO SUS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de alegado erro médico em cirurgia de histerectomia realizada pelo Sistema Único de Saúde, condenando solidariamente o Município e hospital conveniado ao pagamento de danos morais e materiais.

2. Os recorrentes suscitam, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial médica, reputada essencial para apuração de falha técnica e nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial médica em demanda que versa sobre alegado erro médico, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia envolve matéria técnica complexa, relativa à adequação de procedimento cirúrgico, ocorrência de lesão ureteral e infecção hospitalar por agentes multirresistentes, exigindo conhecimento especializado.
5. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, ainda que objetiva, demanda comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano, o que pressupõe adequada instrução probatória.
6. O julgamento antecipado somente é cabível quando desnecessária a produção de outras provas, hipótese não verificada, pois a prova pericial é indispensável à formação do convencimento judicial.
7. O indeferimento da perícia requerida pelas partes viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações conhecidas e providas para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial médica, restando prejudicadas as demais questões.

*Tese de julgamento:* 1. Em ações indenizatórias fundadas em alegado erro médico, a prova pericial constitui elemento essencial à verificação de falha técnica e nexo causal. 2. O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de perícia requerida, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolver matéria técnica complexa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370; CC, art. 398.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC nº 0800457-09.2023.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 25.08.2025; TJPE, AC nº 0009061-02.2019.8.17.2480, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 11.09.2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer os Recursos de Apelações, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para cassar a sentença,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos pelo
Município de Castanhal e Hospital São José Limitada
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico cumulada com pedido de tutela de urgência
, movida por
JOSENI DA COSTA PIMENTEL
.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, no início do ano de 2015, foi diagnosticada com mioma uterino, sendo indicada a realização de cirurgia de histerectomia simples para retirada do útero, com a finalidade de preservação de sua saúde.

Relata que, em 29/06/2015, foi submetida a histerectomia total no Hospital São José, pelo médico Roberto de Andrade Shinkai, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, recebendo alta médica em 01/07/2015, embora já apresentasse quadro de incontinência urinária.

Posteriormente, afirma que as dores se intensificaram, sendo constatada lesão no ureter decorrente do procedimento cirúrgico inicial, o que ensejou nova intervenção para reimplante de ureter, mediante colocação de cateter duplo J.

Aduz que, após a segunda cirurgia, em 29/07/2015, recebeu alta, mas retornou ao hospital em 31/07/2015 com febre alta e infecção hospitalar, sendo diagnosticada com hidronefrose grau II e presença das bactérias hospitalares KPC e coli. Narra que foi submetida a tratamento com micacina por 10 (dez) dias e, posteriormente, com meropeneme por 15 (quinze) dias, em razão da persistência da infecção.

Sustenta que, em novembro de 2015, diante da ausência de melhora clínica, dirigiu-se a Belém/PA, onde, em 13/12/2015, foi submetida a terceira cirurgia no Hospital do Coração, realizada pelo Dr. Aluísio da Fonseca, arcando com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o hospital e R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para o cirurgião, totalizando R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), diante da negativa de cobertura pelo plano de saúde.

Afirma que, mesmo após os procedimentos, permaneceu com graves sequelas, incluindo uso diário de fraldas descartáveis, febres altas, mal-estar, sangramentos involuntários e diagnóstico, em 02/08/2016, de astenia, dor de cabeça, distúrbios cardiovasculares, pulmonares, insuficiência respiratória, distúrbios renais e urogenitais e insuficiência renal, comprometendo rim, ureter e bexiga.

Ao final, requereu a condenação solidária dos réus ao pagamento de danos morais e materiais, abrangendo despesas médicas, lucros cessantes e pensão mensal equivalente a 03 (três) salários-mínimos, além de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL e HOSPITAL SÃO JOSÉ LTDA ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

CONDENO, também, os requeridos, a título de danos materiais, à ordem de R$ 22.816,00 (vinte e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos). Correção monetária conforme pelo IPCAE a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) do valor da condenação. Custas pelo HOSPITAL SÃO JOSÉ LTDA, haja vista a isenção da Fazenda Pública em relação ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar a parte autora em razão da sucumbência mínima.

Proceda-se à exclusão do médico ROBERTO DE ANDRADE SHINKAI, tendo em vista o reconhecimento de sua ilegitimidade, conforme fundamentos acima.

Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Juízo de 2º grau, independente de nova conclusão.

Serve o presente como mandado/comunicação/ofício.

Intimem-se as partes.

Inconformado com a sentença, o
Município de Castanhal interpôs o presente recurso de Apelação
, onde sustenta a inexistência de responsabilidade civil do Município, defendendo que não restou comprovada conduta culposa do ente público ou nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço e os danos suportados pela autora.

Alega ilegitimidade passiva, ao argumento de que o procedimento foi realizado por profissional médico, devendo eventual responsabilização recair sobre o executor direto do ato.

Impugna, ainda, a condenação solidária ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais e R$ 22.816,00 (vinte e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões ao recurso do Município de Castanhal, a parte autora sustenta a total improcedência do apelo, afirmando que a sentença foi prolatada em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pacífica dos tribunais.

Reitera que foi lesionada em procedimento cirúrgico realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, razão pela qual todos os entes integrantes do sistema são legítimos para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 198 da Constituição Federal e do art. 9º da Lei nº 8.080/90, destacando que a direção do SUS é única, exercida em cada esfera de governo pelos respectivos órgãos de saúde.

Argumenta que, apesar da descentralização administrativa, o SUS não perde sua unicidade, podendo ser exigidas ações e serviços de quaisquer dos entes políticos que o integram, sendo recíproca a obrigação de assegurar a promoção, proteção e recuperação da saúde pública. Sustenta que os exames e documentos juntados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico e a necessidade de tratamento contínuo, sob risco de perda do rim, comprometimento do ureter e da bexiga.

No tocante ao dano moral, assevera que restou amplamente configurado, diante das graves sequelas decorrentes do procedimento cirúrgico realizado em 29/06/2015, que culminaram em mais 02 (duas) cirurgias, perda parcial da função renal, infecção por bactérias hospitalares resistentes e incapacidade laborativa. Invoca os arts. 186, 944, 949, 950 e 951 do Código Civil, defendendo que a indenização deve abranger despesas de tratamento, lucros cessantes, eventual pensão e compensação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

Cita doutrina especializada sobre responsabilidade civil médica, afirmando que qualquer falta comprovada enseja dever de indenizar, ainda que leve, especialmente quando em jogo a saúde e a vida humana. Aduz que os danos suportados são incalculáveis, tendo a autora, aos 42 (quarenta e dois) anos de idade, se tornado pessoa debilitada, dependente de terceiros para atividades básicas, transformando-se em portadora de bactérias hospitalares que lhe causam infecções recorrentes.

Defende, ainda, a manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por estarem em conformidade com o art. 85 do Código de Processo Civil, rechaçando a alegação de excesso.

Na sequência,
o Hospital São José Limitada também interpôs recurso de apelação
, arguindo, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa em razão da remessa prematura dos autos ao Tribunal antes do escoamento do prazo recursal, diante da pendência de julgamento de embargos de declaração. Sustenta, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao julgamento antecipado da lide e indeferimento de prova pericial médica.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade objetiva ou subjetiva do hospital, afirmando que o médico responsável não possuía vínculo contratual com a instituição, tendo apenas utilizado suas instalações, com honorários pagos pelo Município. Impugna a existência de nexo causal e os valores fixados a título de indenização.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso do hospital, nas quais a apelada sustenta a intempestividade do apelo e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau consignou não ser necessária sua intervenção, por versar a controvérsia sobre interesse patrimonial disponível das partes.

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo das preliminares suscitadas em apelação.

No que concerne à tempestividade da apelação interposta pelo Hospital São José Limitada, suscitada pela autora/apelada, verifica-se que a sentença que julgou os embargos de declaração foi publicada no DJEN em 17/04/2025, iniciando-se o prazo recursal em 23/04/2025, nos termos do art. 1.003, §5º c/c art. 219 do CPC. Consideradas as suspensões de prazo decorrentes de feriado e ponto facultativo previstos em ato normativo deste Tribunal, o termo final ocorreu em 15/05/2025, data em que a apelação foi protocolada, revelando-se, pois, tempestiva.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL EM CASO DE ERRO MÉDICO.

As razões recursais, em sede preliminar, sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora expressamente requerida pelas partes, não foi oportunizada a produção de prova pericial médica, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente a lide, reconhecendo a existência de erro médico e nexo causal sem o necessário suporte técnico especializado. Defendem, assim, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Com razão os apelantes.

A matéria em discussão envolve a análise da adequação de procedimento cirúrgico, possíveis intercorrências intraoperatórias, infecção hospitalar por agentes multirresistentes e a consequente evolução clínica da paciente, circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, a complexidade técnica da causa. Trata-se de temática que ultrapassa o conhecimento comum do julgador, exigindo, para sua adequada compreensão, a intervenção de profissional habilitado, mediante prova pericial médica.

Não se desconhece que o magistrado possui poderes para indeferir provas que reputar desnecessárias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Todavia, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a prova pretendida se revela essencial ao deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a prova pericial não se apresenta como facultativa ou acessória, mas sim como elemento indispensável para a formação do convencimento judicial quanto à existência de falha na prestação do serviço médico e ao nexo causal entre a conduta e os danos alegados.

A responsabilidade civil do Estado por erro médico, embora objetiva, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo paciente.

Nesta seara, o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inciso I, do CPC, somente é cabível quando a questão de mérito for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos. Ao contrário, a controvérsia é eminentemente fática e técnica, exigindo dilação probatória adequada. Ao dispensar a produção da prova pericial, mesmo diante de requerimento expresso das partes, o juízo de origem inviabilizou a elucidação de pontos essenciais da demanda, comprometendo a própria justiça da decisão.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos, consistentes em prontuários médicos, exames laboratoriais, laudos clínicos, receitas, relatórios de internação e registros de infecção hospitalar, embora relevantes para demonstrar a evolução do quadro clínico da paciente, não se prestam a substituir a prova pericial judicial. Tais documentos possuem natureza essencialmente descritiva e unilateral, não sendo produzidos sob o crivo do contraditório, tampouco destinados a aferir, de forma técnica e imparcial, a correção da conduta médica ou a existência de nexo causal.

Com efeito, a prova pericial judicial distingue-se dos documentos médicos justamente por sua metodologia e finalidade: é produzida por expert imparcial, submetida ao contraditório, responde a quesitos das partes e do juízo e se destina a esclarecer, com base científica, se houve imperícia, imprudência ou negligência, bem como se os danos decorrem da conduta adotada ou de fatores inerentes ao próprio risco do procedimento. Nada disso pode ser adequadamente suprido por documentação clínica pré-existente.

Na realidade, os próprios documentos evidenciam a complexidade da situação fática, envolvendo alegada lesão ureteral decorrente de procedimento cirúrgico, necessidade de implantação de cateter, infecção hospitalar por bactéria multirresistente e sucessivas intervenções médicas. Tais circunstâncias, longe de dispensarem a prova técnica, reforçam sua imprescindibilidade, pois suscitam questionamentos que somente podem ser respondidos por meio de conhecimento especializado, como a distinção entre complicação inerente ao procedimento e erro técnico, bem como a identificação precisa da origem das infecções e suas causas determinantes.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em demandas envolvendo erro médico, a prova pericial constitui meio indispensável à verificação da ocorrência de imperícia, imprudência ou negligência, bem como à aferição do nexo causal. O indeferimento dessa prova, especialmente quando requerida, configura cerceamento de defesa, por impedir que as partes demonstrem suas alegações em matéria de natureza técnica.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. MORTE DE RECÉM NASCIDO (PREMATURO). FALHAS NO ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E NO TRATAMENTO DA MENOR. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1-Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória por erro médico que resultou em óbito de recém-nascido. Pretende o Município de Parauapebas seja reconhecida nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2-A questão reside em verificar se a ausência de instrução probatória, especialmente a prova técnica e oral, caracteriza cerceamento de defesa, diante da necessidade de melhor elucidação dos fatos relativos ao acompanhamento gestacional. III. Razões de decidir 3-
Preliminar de nulidade da sentença. Apesar da determinação judicial de indicação das provas em que as partes manifestaram-se requerendo a produção probatória por diversos meios, o Juízo passou a sentenciar o feito. 4- Em que pese constar dos autos o prontuário de acompanhamento do pré-natal da Apelada, genitora da recém nascida que veio a óbito, tem-se que consta descrito em referido prontuário, no atendimento datada de 28/07/2020, que o primeiro e o segundo partos da Apelada foram prematuros, revelando antecedentes de prematuridade (id 19767514 - Pág. 1). 5-A não realização de perícia médica e de prova oral inviabiliza o exame técnico sobre a adequação do acompanhamento pré-natal, o que é essencial para a apuração da responsabilidade civil por erro médico.
6-A alegação de inexistência de UTI Neonatal, por si só, embora relevante, não é suficiente para o julgamento do mérito sem a devida instrução, uma vez que a causa do óbito pode estar relacionada a múltiplos fatores que exijam esclarecimento técnico.
7-Em ações envolvendo erro médico, o indeferimento de prova pericial, especialmente quando requerida por ambas as partes, compromete a adequada formação do convencimento judicial, constituindo cerceamento de defesa. 8-Dessa forma, sendo certo que a não realização de prova essencial à elucidação de fatos em processos de erro médico configura cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença.
IV-Dispositivo 9-Apelação conhecida e provida para acolher a preliminar e anular a sentença. ___________________ Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00117009520148140040 23206315, Rel. Alex Pinheiro Centeno, J. 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 28ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de agosto de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004570920238140040 29478032, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em ações que versam sobre erro médico, a realização de prova pericial é imprescindível para a adequada instrução processual e formação do convencimento do julgador, dada a complexidade técnica da matéria. 2. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, embora objetiva, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo paciente. 3. A ausência de prova técnica inviabiliza o julgamento justo e equânime, impedindo a correta apuração dos fatos e a avaliação adequada das condutas médicas questionadas.
4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica em caso de alegado erro médico, especialmente quando reconhecida pelo próprio magistrado a complexidade técnica da matéria. 5. Diante da imprescindibilidade da prova técnica para a correta apuração dos fatos, anula-se a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica apropriada. 6. Recurso de apelação provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru-PE, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Caruaru, data da certificação digital. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA Desembargador Relator P05 (TJ-PE - Apelação Cível: 00090610220198172480, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC)

Assim, a ausência de instrução probatória adequada, especialmente com a não realização de perícia médica em casos de alegado erro médico, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, por violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Observa-se que, não obstante a complexidade dos fatos narrados e a existência de controvérsia quanto à conduta médica e suas consequências, o juízo
a quo
concluiu pela responsabilidade dos entes demandados sem qualquer suporte pericial, valendo-se exclusivamente de elementos documentais. Tal proceder não se mostra suficiente para embasar conclusão segura acerca de matéria tão sensível e tecnicamente especializada, evidenciando prejuízo às partes e comprometendo a validade do provimento jurisdicional.

Diante desse cenário, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a devida instrução probatória, com a realização de prova pericial médica, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES E ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a produção de prova pericial médica, prosseguindo-se no regular processamento do feito até novo julgamento. Restam prejudicadas as demais questões suscitadas nos recursos.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2026